Tribunal: STF
Processo: ARE 1594065
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RESTABELECEU A CONDENAÇÃO PELO CRIME CONSUMADO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. ALEGADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. INOCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS EXPRESSAMENTE DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.121/STJ. CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A PRÁTICA DE QUALQUER ATO LIBIDINOSO. IRRELEVÂNCIA DA SUPERFICIALIDADE DA CONDUTA OU DA INTERRUPÇÃO POSTERIOR PELA VÍTIMA. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC). APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. DEVER DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.A revaloração jurídica dos fatos, expressamente delineados no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, não encontra óbice na Súmula 7/STJ. No caso, a decisão agravada partiu da premissa fática de que o réu praticou atos libidinosos (toques nas partes íntimas da vítima) para, então, aplicar o direito à espécie, em consonância com a jurisprudência desta Corte, o que afasta a alegação de reexame de provas.
2.Conforme a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.121/STJ, "a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta". Uma vez praticado qualquer ato com o fim de satisfazer a lascívia, consumado está o delito, sendo irrelevante que a vítima tenha reagido e impedido a progressão para outros atos.
3.A aplicação de tese jurídica consolidada em sede de recurso repetitivo, de observância obrigatória, não configura violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), por se tratar de desdobramento natural do princípio iura novit curia , especialmente quando a controvérsia sobre a consumação do delito constitui o cerne do recurso.
4.Agravo regimental desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B, C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF.JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei estadual 6.982/1996 e Instrução Normativa 026/97, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. A criação de “varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural” (ARE 1.215.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: RE 830.851-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 113.102, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 113.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 819.642 Rel. Min. Teori Zavascki; RE 984.841, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.352.428-AgR, de minha relatoria; ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello; e HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, “a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte” (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A admissão do “recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem” (ARE 1.370.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo a que se nega provimento.” (ARE nº 1.369.209/BA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022). 
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 5. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.381.943/PR-AgR, Plenário, Rel. Ministro Presidente Luiz Fux, DJe de 27/06/2022). 
Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente